Tribunal: TJMT
Processo: 1070929-89.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070929-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JULIA GOMES DA SILVA - CPF: 035.963.821-06 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO NO ATO. VEDAÇÃO À INGERÊNCIA
DO
PODER JUDICIÁRIO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA PELA CANDIDATA.
ELIMINAÇÃO PELA BANCA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ATO OU DE EXCESSO DE FORMALISMO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos
termos
do
entendimento

pacificado

pelo

Supremo
Tribunal Federal no
julgamento
do RE 632.853
, com
Repercussão

Geral
(
Tema
485), "
Não
compete
ao

Poder

Judiciário

substituir
a
banca

examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os

critérios
de
correção

utilizados
, salvo
ocorrência
de
ilegalidade

ou
de
inconstitucionalidade
.
".

2. O
edital

co
nstitui
a lei
interna
do
concurso

público
,
vinculando

não

apenas

os

candidatos
, mas
também
a
própria

Administração
, com
regras

dirigidas
à
observância
do
princípio
da
igualdade
(
AgInt
no RMS 50.936/BA, 2ª
T.,
Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25.10.2016).
Nã
o
se
mostra

ilegal

ou

abusivo
o
ato
de
eliminação
, pela
banca

examinadora
, da
candidata
que
não

encaminhou

todos

os

documentos

exigidos
no
Edital
do
certame
,
nem

tampouco

caracteriza

excesso
de
formalismo

sua

exigência
,
ainda

mais

quando

previsto

desde o i nício do concurso e porque

sequer

foi

apresentada

justificativa

plausível
pela
candidata
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1070929-89.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANA JULIA GOMES DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANA JULIA GOMES
DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID 177985159/PJe2.
Entendeu

como

devida

a

eliminação
da
candidata

em

razão
do
não

envio
dos
documentos

previsto
s

em

edital
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclama
nte

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177985160/PJe2.
Sustentou
que:
a)
a

eliminação
da
reclamante
é
desarrazoada
e
desproporcional
,
porquanto

ocorreu

em

razão
do
não

envio
de um
único

documento
; e b)
há

excesso
de
formalismo
pela
banca

examinadora
.
Requere u a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID177985163/PJe2.

Decisão

proferida
no ID 178105747/PJe2
indeferindo
o
pedido
de
efeito

suspensivo

formulado
pela
parte

recorrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Eliminação
de
candidato

por

ausência
de
documentos
.

A
parte

reclamante

alegou

a

ausência
de
proporcionalidade
e
razoabilidade

em

sua

eliminação
,
porquanto

esta

ocorreu

em

razão
do
não

envio
de
apenas
um
único

documento
.

Pois

bem
.

Inicialmente
,
importa

dizer
que
o

edital
é a
regra que rege o concurso e certamente vincula a

Administração
e
os

respectivos

candidatos

nas

etapas
do
certame
.
Além

disso
,
importa

dizer
que as
matérias

passíveis
de
apreciação

pelo

Poder

Judiciário

são

apenas

aquelas
que
dizem

respeito
à
legalidade
de
atos

administrativos
,
mas

não
de
seu

mérito
.

A
propósito
,
assim

já

assentou
a
jurisprudência
do C. STF:

AGRAVO INT
ERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
Plenário

desta
CORTE, no
julgamento
do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tema
485),
fixou

tese
no
sentido
de qu
e ‘
não
compete
ao

Poder

Judiciário
, no
controle
de
legalidade
,
substituir

banca

examinadora
para
avaliar

respostas

dadas

pelos

candidatos
e
notas

a

elas

atribuídas
”. 2. O Tribunal de
origem
,
contrariando
a
jurisprudência

desta CORTE, entrou no mérito do at o

administrativo
e
efetivamente

substituiu
a
banca

examinadora

na

correção
de
questões
de
concurso

público
,
em

evidente

violação

ao

princípio
da
separação
dos
Poderes
.
3 .

Decisão

agravada
que
deu

provimento

aos

Recursos

Extraordinários
dos
ora

agravados
,
aplicando
a
tese

formada
no
referido

precedente

paradigma
.
4.
Agravo

Interno
a que se
nega

provimento
” (ARE 1.223.091-AgR, Rel. Min. Alexandre de
Moraes
,
Primeira

Turma
,
DJe
25.10.2019)

Agravo
regimental
em

recurso

extraordinário
com
agravo
.
2.
Direito

Adm
inistrativo
. 3.
Decisão
judicial que
designa

delegado
de
polícia
civil.
Mérito

administrativo
.

Impossibilidade
de
ingerência
do
Poder

Judiciário
ante
a

ausência
de
ilegalidade

ou

abuso
de
poder
.
Princípio
da
separação
dos
poderes
.

Precedentes
.
4.
Inexistên
cia
de
argumentos

capazes
de
infirmar
a
decisão

agravada
. 5.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
” (ARE 737.035-AgR, Rel. Min.
Gilmar
Mendes,
Segunda

Turma
,
DJe
22.05.2013)

Em
vista
disso
,
não

caberia

ao

Poder

Judiciário

analisar

matérias
de
mérito

a
dministrativo
, salvo
quando

destinado

a

apurar

possível

ilegalidade

ou

abuso
de
poder
do
ato

administrativo
,
sendo-lhe

vedado
,
uma

vez
regular o
processo
,
a

incursão
no
mérito

administrativo
,
como

acima

dito
.

Ademais
,
não
obstante
a

isso
, o
Edital
nº
003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, de 05 de
janeiro
de 2022,
bem

prevê

na

quinta

fase
do
certame
,
etapa
de
investigação
social,
os

documentos

obrigatórios
a
serem

encaminhados

pelos

candidatos
,
tal

como

previsto
no item 18 do
referido

edital
,
bem

como

seus

subiten
s
:

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.6.
Para fins de
análise
de
sua

conduta
social e dos
seus

antecedentes
, o
candidato

deverá

apresentar

os

seguintes

documentos
:

(...)

h)

declaração

firmada
de
não

haver

sofrido

ou

estar

cumprindo
, no
exercício

profissional

ou
de
qualquer

função

pública
,
penalidade

disciplinar
de
suspensão

ou

demissão
,
aplicada

por

qualquer

órgão

público
e/
ou

entidade
da
esfera
federal,
estadual
e/
ou
municipal; (...)

Além

disso
, o
edital
de
regência
é
claro

ao

dispor
no
subitem

18.14 que:

18.14.

Os

candidatos
que
não

entregarem
a
documentação

referente
à
Avaliação

nas

datas

estabelecidas
no
cronograma

ou
que
forem

considerados

não

recomendados

nesta

Avaliação

serão

eliminados
do
concurso
.

No
caso
dos autos,
restou

confess
ado
pela
própria

reclamante
que
não

encaminhou

o
documento

exigido
,
nem

na

primeira

oportunidade
,
quando
do
envio
da
documentação
, e
nem

mesmo

por

ocasião
da
interposição
de
recurso
para a
banca
(
mesmo
que
não
fosse o
momento
correto
),
ou

seja
,
claramente

insistiu

em

não

entregar

os

documentos

exigidos
no
edital
,
não

podendo

ter

tratamento

diverso

em

detrimento
dos
demais

candidatos
que
procederam
com a
entrega
de
tudo
o que
foi

exigido
,
hipótese
que
acabaria

até

mesmo

por

ferir
o
Princípio
d
a
Isonomia
.

Ainda
,
saliento
que,
embora

alegue
que
nunca

laborou
e que
não

possui
CTPS,
tal

hipótese

não

a

isenta
de
proceder
com
a

entrega
da
declaração
que
estava

prevista
no
edital

desde
o
início
do
certame
,
não

havendo

excesso
de
formalismo
e
nem

tampo
uco

condut
a

ilegal
pela
banca
,
em

seu

ato

meritório
, mas sim o
descumprimento
das
disposições

trazidas
no
edital
pela
recorrente
.

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
PELO EDITAL. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não
se
caracteriza

como

ilegal
,
tampouco

caracteriza

excesso
de
formalismo
,
a

eliminação
do
candidato
que,
tal

como

previsto
no
edital
,
não

apresenta
no local e no
horário

pré-determinados

a

integralidade
dos
documentos

exigidos
para
sua
total
aprovação
,
não

sendo

possível

a

extensão
do
prazo
para
apresentação
dos
mesmos
, a
fim
de
sua

complementação
, sob
pena
de
o
fensa

ao

princípio
da
isonomia

em
face dos
demais

candidatos
. 2.
Apelação

cível

desprovida
. (TRF4, AC 5027511-16.2022.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
juntado

aos
autos
em
19/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECUR
SO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA
DO
CERTAM
E. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL
DO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO IMPROVIDO. (...) II -
Esta
Corte
orienta
-se no
sentido
de
consti
tuir
o
edital
a lei
interna
do
concurso

público
,
vinculando

não

apenas

os

candidatos
, mas
também
a
própria

Administração
, com
regras

dirigidas
à
observância
do
princípio
da
igualdade
(
AgInt
no
RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25.10.2016
). III - Na
espécie
,
não

apresentada

tempestivamente
a
certidão

cível
e criminal do
Juizado
Especial Federal,
nem

havendo

justificativa

plausível
para
tal

omissão
, é
legítima

a

eliminação
da
candidata
,
porquanto
as
normas

impostas

pelos

editais
de
concurso
s

públicos

são
de
observância

compulsória
,
em

homenagem

aos

princípios

constitucionais
da
legalidade
e da
isonomia
.
Precedentes
.

IV -
Recurso

improvido
.
(RMS 45.901/MG, Rel.
Ministro
SÉRGIO KUKINA, Rel. p/
Acórdão

Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TUR
MA,
julgado

em
03/12/2019,
DJe
19/12/2019)

Dessa
forma,
não

havendo

qualquer

ilegalidade

ou

abuso

demonstrado
pela
reclamante

em

relação

ao

ato
de
sua

eliminação
,
não

pode

haver

a

incursão
do
Poder

Judiciário
no
mérito

administrativo
.
Além

disso
, v
ale
lemb
rar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373,
inciso
I do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

recorrente

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
existência
de
ilegalidade

ou

abuso

por

parte
da
Ad
ministração

Pública
, e
nem

tampouco
que
encaminhou

todos

os

documentos
que
foram

exigidos
no
edital
do
certame
,
destarte
,
entendo
que
razão

não

assiste
à
reclamante
para que
seja

incluída

na

lista
dos
candidatos

classificados
no
concurso

em

questão
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
a
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lh
e

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advoc
atícios
,
estes

fixados

em

R$ 800,00 (
oitocentos

reais
)
, com base no
artigo
85,
§8º, do CPC,
o
bservado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, dat
a
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023